Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO E INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. A relação jurídica estabelecida entre o adquirente de moeda estrangeira e a empresa correspondente cambiária submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° do mencionado Diploma Legal.
2. O encerramento anormal das atividades da sociedade empresária contratada para fornecer moeda estrangeira e a verificação de envolvimento de várias empresas no recebimento de valores contratados permite concluir pela existência de grupo econômico a possibilitar a imputação a todos os participantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade pelo pagamento do valor devido aos consumidores. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, e 28 do CDC.
3. A Resolução n. 3.954/11 do Banco Central do Brasil, ao dispor, em seu art. 2a, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e, em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, atestam a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário. Precedentes deste TJDFT.
4. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido em relação à empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Inversão do ônus sucumbencial. Honorários advocatícios majorados.